Tribunal: TJMT
Processo: 1016843-70.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016843-70.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO ALMEIDA DIAS - CPF: 018.184.931-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO ALMEIDA DIAS - CPF: 018.184.931-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016843-70.2019.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE CLÁUSULA ABUSIVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTO DE DIREITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipada da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória e não cerceia o direito a não realização de perícia, máxime considerada que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.

Para descaracterizar a mora, necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual. Não demonstrada abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, não há como afastar a mora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016843-70.2019.8.11.0003

APELANTE: PAULO SERGIO ALMEIDA DIAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar n. 1016843- 70.2019.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Paulo Sérgio Almeida Dias.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Daycoval S.A. em desfavor de Paulo Sérgio Almeida Dias.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou procedente
o pedido para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse do veículo objeto da lide, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão do bem e facultar a venda, aplicada a parte final do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELO
: o requerido, revel, citado por hora certa, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta o cerceamento de defesa ao argumento da necessidade da prova pericial contábil, a fim de apurar o valor devido e comprovar a abusividade dos juros aplicados acima da taxa média de mercado e, por corolário, a descaracterização da mora.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença impugnada e determinar que seja restabelecida a instrução probatória, para a produção da prova pericial requerida. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a abusividade dos juros praticados no contrato em discussão, a fim de descaracterizar a mora e extinguir o feito, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Requer ainda gratuidade da justiça.

CONTRARRAZÕES
: Id. 126143718.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016843-70.2019.8.11.0003

VOTO – PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O requerido apelante argui que houve cerceamento de defesa do seu direito, em razão do julgamento antecipado da lide e a necessidade da produção da prova pericial contábil para comprovar a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratados.

Ocorre que versa a espécie de ação de busca e apreensão e revisional lastreada na Cédula de Credito Bancário n. 10-901364/18, conforme cópia lançada no Id. 126144178 - pág. 1, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo deste documento.

Logo, não faz necessária a realização da prova pericial contábil para suposta correção e/ou apuração do valor cobrado, porque os índices utilizados constam citados no contrato e, à evidência, conferidos por simples cálculos aritméticos.

Ademais, a prova pericial nada acrescentaria para a demonstração dos fatos arguidos pelo apelante, máxime por se tratar de matéria de direito (legalidade ou não dos encargos estabelecidos).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.- (N.U 1035549-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE
– PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Restando evidenciada a mora, deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial.

Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2o, §3o, Decreto-Lei no 911/69.

É viável a capitalização diária/mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Caso concreto em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da mensal, sendo permitida, portanto, a cobrança da capitalização.

Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ. (REsp 1622555/MG)

(N.U 1005891-23.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020).

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu no sentido de que: “
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma,
rejeita-se
a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

A lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 10-901364/18, firmada entre as partes no dia 20/11/2018, com cláusula de alienação fiduciária, no valor líquido de R$ 24.430,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta reais), que deveria ser pago em 55 prestações no valor de R$ 976,72 (novecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), cada uma, com vencimento da primeira parcela previsto para o dia 20/12/2018 e da última para o dia 20/06/2023, para aquisição do veículo FIAT Grand 0P, chassi 9BD197163E3163965 placa NJJ6741, e RENAVAM n. 00599769971, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela vencida em 20/07/2019.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 126144183) e o veículo apreendido em 07/02/2020 (Id. 126144190 – pág. 1) e procedida da citação da parte requerida por hora certa (Id. 126144192 - pág. 1).

Em razão da inércia, foi nomeada curadora especial a Defensoria Pública (Id. 126144199 - pág. 1), que apresentou contestação, em que argumenta a não constituição em mora pela abusividade dos juros remuneratórios contratados.

A sentença julgou procedente o pedido da demanda, por entender que restou caracterizada a mora do devedor fiduciário.

O cerne do recurso é saber se resta configurada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, a fim de descaracterizar a mora.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
”). Todavia, mantém-se o entendimento de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Verifica-se do contrato em discussão, que o crédito fora liberado em 23/03/2018, e a taxa de juros remuneratório pactuada foi de 2,60% ao mês ou 36,0719% ao ano (Id. 126144178 - pág. 1).

Em pesquisa no site do Banco Central do Brasil, extrai-se que para a modalidade de transação bancária a taxa aplicada pela instituição financeira em questão na data da liberação do crédito (23/03/2018) estava em 2,84 ao mês e 39,87% ao ano. (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/)

Constata-se, portanto, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não há falar em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. (...) 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ.
Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Ainda sobre tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). (TJMT – Apelação Cível n. 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).

Dessa forma, não configurada a ilegalidade apontadas quanto aos juros remuneratórios contratados.

Descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência).

No caso, não se reconhece abusividade dos juros remuneratórios do contrato em discussão. Logo, não há como se afastar a mora, porquanto sentença não comporta reformas.

Por derradeiro, é caso de
deferir
o pedido de assistência judiciária,
tão somente para este recurso
, ressalvada, todavia, a impossibilidade de o benefício retroagir para alcançar condenação pretérita.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022